Tribunal: TJES
Processo: 5000418-49.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000418-49.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RECORRIDO: FERNANDO FARIA DA SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000418-49.2022.8.08.0011

RECORRENTE: 99 TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDO: FERNANDO FARIA DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CASO CONCRETO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES COM TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por
FERNANDO FARIA DA SILVA
em face de
99

TECNOLOGIA LTDA
, na qual narra a parte autora, brevemente, que é motorista de aplicativo vinculado a 99 POP e foi surpreendido com o descredenciamento da plataforma sem explicações ou motivos. Informa que, na ocasião do descredenciamento, estava finalizando uma corrida pelo aplicativo. Aduz que sempre trabalhou seguindo as normas da plataforma, cumprindo todas as determinações e ao fazer contato com a requerida, não obteve respostas ou um motivo justo para o descredenciamento. Com tais alegações, requer, liminarmente, seja a requerida compelida a reintegrar o motorista na plataforma. No mérito, a confirmação da tutela pleiteada, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, bem como por lucros cessantes.

Contestação apresentada ao ID 8659285.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 8659331) resolveu a lide nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil13, para CONDENAR a ré a pagar o valor de R$ 7.500,00 de danos morais em favor do autor, com juros de mora da citação (05/03/2022)14 em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária .

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8659335),aduzindo que inexiste ilicitude no procedimento adotado pela recorrente.

Não foram apresentadas contrarrazões, ID 8659342.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 8659336.

O recurso inominado interposto pela requerida viola o princípio da dialeticidade recursal

e não merece ser conhecido.

Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

Ocorre que a recorrente, quando da interposição de recurso inominado, reproduziu
ipsis literis
sua contestação, não apresentando impugnação específica à fundamentação da sentença.

Chamo atenção para o fato de que a recorrente abriu tópico para questionar eventual condenação de danos morais e lucros cessantes, pugnando:
“(...) Alternativamente, caso restem ultrapassados os argumentos aqui expostos e Vossa Excelência, remotamente entenda devida a indenização, o que se admite apenas por hipótese, requer seja arbitrado valor compatível, capaz de evitar o locupletamento indevido da parte Recorrida -
ID 8659335 - pág. 15), sendo que a sentença já indicou o montante da condenação em danos morais, ou seja, não estamos mais no campo hipotético, como na ocasião de apresentação da contestação.

Além disso, nas razões recursais também há impugnação ao pedido de lucros cessantes - vide ID 8659335 - pág. 16 -
“(...) 2.7 DA INEXISTÊNCIA DE LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO (...)”
, sendo que o juízo
a quo
indeferiu o aludido pleito.

Diante disso, resta claro que o Recurso Inominado como um todo é mera reprodução da peça de defesa, deixando a recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo a quo.

Assim dispõe a lição de Tereza Arruda Alvim Wambier e Fredie Didier Jr.:

3. Razões recursais
. Anexadas à petição de interposição, deverão ser articuladas as razões recursais, nas quais a parte recorrente suscitará as questões fáticas e jurídicas componentes de sua irresignacao relativamente à sentença. Quanto à composição da fundamentação do recurso (se serão fáticas e jurídicas as razões recursais, ou se exclusivamente jurídicas), há que se considerar o motivo da interposição do recurso, se proveniente de error in procedendo (erro de caráter processual incorrido pelo órgão judicante, caso em que as razões recursais terão cunho fundamentalmente de direito) ou se procedente de error in judicando (erro de juízo, vale dizer, de subsunção da norma ao fato, hipótese em que os motivos recursais poderão ter fundamentação fático-jurídica).

O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes
. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe
29/10/2020)”
e
“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”
.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA ON LINE CANCELADA NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA CÓPIA DE PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA ANTERIORMENTE. CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. O dever de fundamentação analítica não se restringe a orientar a prestação jurisdicional realizada pelo Magistrado, estendendo-se também às partes.
Ao limitar as razões recursais à mera reprodução, ipsis litteris, da contestação apresentada, não atendeu o apelante ao princípio da dialeticidade, deixando de combater, modo expresso, os fundamentos esposados na sentença vergastada, inviabilizando, em parte, o conhecimento do apelo
. É possível avançar tão somente sobre o exame da verba honorária fixada na origem. Nesse aspecto, o art. 85, §2º, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados em um patamar mínimo e máximo de respectivamente 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o aquele atribuído à causa e, somente se este ou seu proveito econômico for muito baixo (ou inestimável), estará o Magistrado autorizado a fixar tal verba com base em patamares que não correspondam aos referenciais apontados, como se pode depreender do teor do art. 85, §8º, do mesmo diploma legal. Norma de caráter cogente e, portanto, imposta no caso concreto. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70084033323, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 06-08-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS II E III DO ART. 1.010 DO CPC/15.
Razões recursais dissociadas, sem infirmar concretamente o decidido pela instância de origem, cingindo-se a reproduzir a literalidade da contestação. Afronta ao princípio da dialeticidade e desatendimento dos requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/2015
. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Apelação Cível, Nº 70084094291, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 26-10-2020).

Nesse contexto, resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado em sua integralidade, pois não restou atendido o art. 1.010, inciso III, do CPC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto. Via de consequência, CONDENO a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)